Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720152-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, processo n 0726735-54.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 193288265 da origem): “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar o reconhecimento de grupo econômico e a satisfação do seu crédito com a busca de bens dos sócios e da empresa MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A - CNPJ: 06.888.894/0001-84. Para tanto, esclarece que há confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico familiar do Sr. Luiz Estevão de Oliveira e o próprio Sr. Luiz Estevão, que é reconhecidamente "um dos homens mais ricos do Brasil". Indica que, por meio de consulta aos processos trabalhistas, é possível aferir que os funcionários trabalhavam para todas as empresas do Grupo OK, sem distinção. Afirma que "No presente caso, em que pese ser possível a instauração deste incidente em face de todas as empresas coligadas, por ora, opta a exequente em o fazer apenas em face de uma dessas empresas (Manifesto), de modo a se evitar tumulto processual com multiplicidade de suscitados e demasiado prazo para resposta, o que militaria em desfavor da urgência necessária à retomada da marcha processual". É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido em confusão patrimonial, mas não comprova sua alegação. De fato, não houve sequer uma tentativa de constrição patrimonial da empresa executada. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor nesse momento. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria para prosseguir com as pesquisas deferidas no ID 190194320 (Sisbajud e Renajud).” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que “A confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico familiar do Sr. Luiz Estevão de Oliveira Neto não é segredo para esse Tribunal e nem para o Ministério Público, que sempre arrolam os bens de todas as empresas que controla, em seu nome ou de seus filhos. Não se trata de mera movimentação de ativos entre pessoas jurídicas, mas de um padrão que se repete há duas décadas, escondendo patrimônio de seus credores através de inúmeras empresas que cria, todas controladas sob o “guarda-chuva” do Grupo OK, empresa primária de seu conglomerado.” Destaca que “O chamado “GRUPO OK” (devedor principal desta demanda executória de dívida condominial) é a “cabeça” de todas as empresas do ex-Senador, conforme reportagens sobre a sua festa de confraternização, em que é citado como “Confraternização do Grupo OK e Metrópoles agita varanda da Steak Bull”, na reportagem a seguir. Todos os funcionários das empresas coligadas são considerados como funcionários do GRUPO OK ou do Metrópoles, ignorando as demais empresas, pois, na prática, todos são Grupo OK, o controlador.” Diz que, em pesquisa a ações trabalhistas contra o agravado identifica ao todo 49 CNPJ’s, “além do fato de que os advogados que atuam na defesa do controlador do grupo (Luiz Estevão), seus filhos, esposa e demais empresas são sempre os mesmos, demonstram cabalmente que as obrigações financeiras de todo o grupo são compartilhadas entre as empresas e seus sócios, de forma que uma simples pesquisa no sistema SISBAJUD não encontra valores disponíveis nas contas dos sócios ou de algumas das empresas.” Defende a tese de que é possível o redirecionamento da execução ao grupo econômico, pois preenchidos os requisitos: (i) o prejuízo ao credor e, (ii) a ocorrência de abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Teoria maior. Ao final requer o provimento do recurso, “deferido o pedido de Instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da Agravada, com o objetivo de integrar na polaridade passiva da execução a empresa MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A - CNPJ: 06.888.894/0001-84 e seus sócios, para que respondam à execução em testilha.” Preparo ao ID 59232275. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator